Tribunal: TJES
Processo: 5016975-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016975-42.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UESLEI DA SILVA MORALES e outros (5)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. CONSTRIÇÃO DECRETADA POR JUÍZO FEDERAL CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão de juízo cível estadual que extinguiu o processo sem resolução de mérito e indeferiu o pedido de levantamento de constrições patrimoniais, tendo sido as medidas assecuratórias originariamente decretadas por juízo federal criminal.

Os agravantes sustentam que a superveniente extinção da punibilidade na esfera federal e o deslocamento da competência da ação principal para a justiça estadual autorizariam o levantamento das restrições pelo juízo cível estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o juízo estadual cível possui competência para determinar o levantamento de medidas assecuratórias patrimoniais (indisponibilidade e sequestro) decretadas por juízo federal criminal, diante da extinção da punibilidade ou declinação de competência da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A competência para processar e julgar pedidos de levantamento de sequestro ou outras medidas assecuratórias decretadas no curso de processo penal é funcional e absoluta do juízo que ordenou a medida.

4)
A extinção da punibilidade ou o arquivamento do inquérito na esfera federal não transferem automaticamente à Justiça Estadual a competência para desconstituir o ato decisório federal.

5)
A revogação da ordem deve emanar da própria Justiça Federal, sob pena de violação das regras de competência constitucional e usurpação de jurisdição.

6)
Inaplicabilidade da teoria da causa madura, prevista no inciso III do § 3º do art. 1.013 do CPC, tendo em vista a incompetência absoluta do tribunal estadual para deliberar sobre a revisão de ato de magistrado federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. O juízo estadual cível é absolutamente incompetente para determinar o levantamento de medidas assecuratórias patrimoniais decretadas por juízo federal criminal.

2. A competência para deliberar sobre a destinação dos bens constritos permanece com o juízo que ordenou a medida, mesmo após a extinção da punibilidade ou declinação de competência da ação principal".

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109; CPC, § 3º do art. 1.013; CPP, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 175.033/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 26.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de o juízo estadual cível determinar o levantamento de medidas assecuratórias patrimoniais (indisponibilidade/sequestro) decretadas originariamente por juízo federal criminal, em face da superveniente extinção da punibilidade e declinação de competência da ação principal para a esfera estadual.

A pretensão recursal não merece acolhida, devendo ser mantida a decisão agravada que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Estadual para deliberar sobre a constrição.

As medidas constritivas foram ordenadas pela 1ª Vara Federal Criminal de Vitória no bojo de investigação criminal, com base em indícios de crimes federais e suposta origem ilícita dos bens (proveitos da infração).

Sob esse prisma, a competência para processar e julgar pedidos de levantamento de sequestro ou outras medidas assecuratórias decretadas no curso de processo penal é funcional e absoluta do juízo que ordenou a medida.

A máxima persiste mesmo que o inquérito ou a ação penal tenham sido arquivados ou extintos.

Com efeito, o fato de ter ocorrido a extinção da punibilidade pela prescrição na esfera federal não transfere automaticamente à Justiça Estadual a competência para desconstituir o ato decisório federal.

A declaração de que os bens não mais interessam ao processo penal ou de que a constrição deve ser levantada deve emanar da própria Justiça Federal, sob pena de violação ao art. 109 da Constituição Federal e usurpação de competência.

Sobre o tema, vale registrar o entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no Conflito de Competência nº 175.033/GO, no sentido da prevalência do juízo que decretou o sequestro na seara penal sobre o ato praticado em outra esfera jurisdicional sobre o mesmo bem:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE CONSTRIÇÕES PATRIMONIAIS (SEQUESTRO PENAL E PENHORA TRABALHISTA). POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA CONFLITO. ANTECIPAÇÃO, POR UM DOS JUÍZES, DA PRÁTICA DE ATO EXPROPRIATÓRIO. DISSENSO VERIFICADO. POSSÍVEL USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BEM OBJETO DE SEQUESTRO NO JUÍZO PENAL E ALIENADO JUDICIALMENTE NA JUSTIÇA TRABALHISTA, APÓS PENHORA. PRIMAZIA DA MEDIDA CONSTRITIVA PENAL (SEQUESTRO) EM DETRIMENTO DA PENHORA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO (AQUISIÇÃO COM PROVENTOS DA INFRAÇÃO) E INTELIGÊNCIA DO ART. 133 DO CPP (EXPROPRIAÇÃO NA SEARA PENAL). DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PENAL PARA PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS REFERENTES AOS BENS SEQUESTRADOS, SEM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO PRATICADO PELO JUÍZO TRABALHISTA, MAS COM DETERMINAÇÃO DE REVERSÃO DA QUANTIA OBTIDA COM A ALIENAÇÃO EM PROL DA CONSTRIÇÃO PENAL . LIMINAR CASSADA.

1. É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório.

2. No caso, o Juízo trabalhista alienou judicialmente bem objeto de penhora (reclamação trabalhista) na pendência de medida assecuratória (sequestro) decretada por Juízo penal.

3. O sequestro ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição - adquiridos com os proventos da infração - e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal (art. 133 do CPP).

4. Considerando a natureza peculiar do sequestro, há primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada por Juízo cível ou trabalhista (penhora), incorrendo em usurpação de competência o Juízo trabalhista que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na seara penal, mormente considerando o interesse público verificado a partir da natureza dos bens - adquiridos com os proventos da infração -, e do procedimento para expropriação, que transcorre na seara penal.

[...] (CC n. 175.033/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Nesse contexto, não se insere na jurisdição do magistrado estadual a revogação de ordem de indisponibilidade proferida por Juiz Federal, hierarquicamente não subordinado e vinculado a outra esfera de jurisdição.

O eventual "vácuo" decisório alegado pelos agravantes deve ser sanado mediante as vias impugnativas próprias perante o Tribunal Regional Federal respectivo ou mediante Conflito de Competência dirigido ao STJ, jamais via pedido de reconsideração a juízo absolutamente incompetente.

Em uníssono a manifestação da douta Procuradora de Justiça, Dra. Arlinda Maria Barros Monjardim, no sentido de que “
compete ao Juízo Criminal (no caso, Federal) que decretou a medida assecuratória decidir sobre o destino dos bens apreendidos ou sequestrados, mesmo após a extinção da punibilidade ou arquivamento do inquérito
”.

De igual modo, inaplicável a Teoria da Causa Madura (art. 1.013 do CPC).

A referida teoria pressupõe que o Tribunal possua autoridade para julgar a lide de imediato.

Sendo a Justiça Estadual materialmente incompetente para rever o ato constritivo federal, este Sodalício se encontra impedido de adentrar o mérito do levantamento, sob pena de proferir decisão nula.

Destarte, a decisão do Juízo
a quo
exsurge irretocável ao extinguir o feito sem resolução de mérito quanto a tal ponto, preservando a integridade do sistema jurisdicional e o respeito às esferas de competência constitucionalmente delineadas.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.